Tribunal: STF
Processo: HC 171944
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível, contra o ato impugnado, recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus. 



    RESPONSABILIDADES – ADMINISTRATIVA E PENAL – INDEPENDÊNCIA. A teor do artigo 935 do Código Civil, as responsabilidades civil e penal são independentes, não repercutindo sanção administrativa no campo criminal. 



    PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL – VÍCIO – IMPUGNAÇÃO. Eventual irregularidade de procedimento administrativo-fiscal deve ser impugnado na via própria.